Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700662-51.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA SILVA NETO DESPACHO Manifeste-se o NAJ UNICEUB acerca de eventual previsão de data de retorno das atividades, no prazo de 20 dias. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito